Tribunal: STF
Processo: HC 190912
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 11), formulada por Carlos Gustravo Carvalho de Almeida (Pet. STF 78402/2020).
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente. Para tanto assentou:
    “Doutor Relator, conforme decisão que decretou a prisão preventiva do paciente observa-se que o requerente foi preso no mesmo decreto prisional (doc. Anexo) e as condições objetivas que são aquelas que estão relacionadas ao fato criminoso e as condições subjetivas entre os mesmos são comuns aos acusados pois os mesmos respondem pelas mesmas condutas criminosas e além disso todos já respondem a outros processos conforme consulta pública Themis web (doc. Anexo) sendo assim devendo ser dada a mesma solução jurídica para o requerente.
    Sendo assim, conforme reconhecida a ausência de fundamentação da prisão preventiva bem como sua desproporcionalidade ao paciente do presente HC, a presente decisão se encacha como uma luva também ao requerente, pois o mesmo possui as mesmas condições subjetivas e objetivas.
    Aproveitando o ensejo, demonstra-se também que o requerente é réu tecnicamente primário, possuidor de bons antecedente, possui residência fixa e trabalho lícito assim como o paciente do HC”. (eDOC 28)
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, assevero que muito embora o requerente figure na mesma ação penal que o paciente (Proc. 0007018-04.2019.8.18.0140), a situação fática não guarda similitude.
    Isso porque o paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior é primário e sem antecedentes criminais, enquanto que o requerente é investigado em diversas ações penais ainda em curso, inclusive possuindo condenação criminal pretérita (eDOC 3, p. 68).
    Ademais, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie.
    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do paciente, conforme dispõe o artigo 580 do CPP. Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente